Tribunal: STF
Processo: ARE 841351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Acidente de trabalho. Indenização. Prazo prescricional. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no julgamento do ARE nº 650.932/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao prazo prescricional aplicável “às ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho antes do advento da Emenda Constitucional 45/2004”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    2. Agravo regimental não provido.